Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-53.2024.8.11.0098
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000867-53.2024.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA DA SILVA FREIRE - CPF: 011.109.651-09 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Inominado de nº
: 1000867-53.2024.8.11.0098.

Origem
:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Recorrente:

ADRIANA DA SILVA FREIRE.

Recorridos:

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE GLÓRIA D'OESTE.

Data do julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ATUALIZADA. ÔNUS DA AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de laudo médico atualizado comprovando a necessidade e urgência da cirurgia oftalmológica postulada, mesmo após intimação para emenda. A recorrente alegou cerceamento de defesa e violação ao direito à saúde, sustentando que não teve acesso ao atendimento público necessário para obtenção do documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo médico atualizado e detalhado justifica o indeferimento da petição inicial em ação de obrigação de fazer na área da saúde; (ii) verificar se a hipossuficiência da autora autoriza o afastamento do ônus de instruir corretamente a petição inicial com os documentos essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico atualizado é documento essencial para instruir a petição inicial em ações que envolvem o fornecimento de tratamento médico pelo Estado, sendo imprescindível para a análise da necessidade, adequação e urgência do procedimento pleiteado.

A exigência de documento que demonstre de forma clara o diagnóstico, a indicação clínica, a justificativa da conduta médica e a urgência do tratamento não configura formalismo excessivo, mas condição para análise técnica e jurídica do pedido.

A intimação para emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC, foi corretamente realizada, e a autora, embora tenha alegado dificuldades para cumprimento, não apresentou qualquer medida concreta para superá-las nem comprovou tentativa de agendamento da consulta via SUS.

A atuação do Judiciário como agente substituto da parte na obtenção de documento essencial à própria propositura da ação é medida excepcional, que exige justificativa robusta e lastro probatório mínimo, inexistentes no caso.

O laudo do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) afastou o caráter urgente do procedimento, reforçando a necessidade de prova atualizada para possível deferimento de tutela de urgência.

A ausência de urgência, somada à desatualização do laudo apresentado, inviabiliza o processamento da demanda sem que se configure cerceamento de defesa ou violação ao direito de acesso à justiça.

A extinção sem resolução de mérito não impede novo ajuizamento da ação, caso a parte venha a suprir os documentos faltantes, preservando-se, assim, a garantia do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de laudo médico atualizado, com indicação formal do procedimento, justificativa clínica e avaliação de urgência, constitui vício que justifica o indeferimento da petição inicial em ação de obrigação de fazer na área da saúde.

O ônus de instruir a petição inicial é da autora, não cabendo ao Poder Judiciário substituir à parte na obtenção de prova essencial à instauração válida do processo.

A extinção sem resolução do mérito por inércia da parte em cumprir determinação de emenda não configura cerceamento de defesa, mas aplicação regular da legislação processual, sendo admissível novo ajuizamento da ação, com os documentos exigidos.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CF/1988, art. 196; CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I e IV, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.11.2017; STF, RE 855.178 RG/SE, rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015 (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial e, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 323179865). Em suas razões, sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de
error in judicando
. Argumenta que a exigência de apresentação de laudo médico atualizado, sem que o Poder Judiciário lhe garantisse os meios para obtê-lo junto à rede pública, representa um óbice desproporcional e injusto ao acesso à justiça e ao direito fundamental à saúde, configurando cerceamento de defesa. Pugna, assim, pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento, determinando-se a intimação dos entes públicos para que providenciem a consulta médica necessária.

O Estado de Mato Grosso (ID 323179869) e o Município de Glória D'Oeste (ID 323179871) apresentaram contrarrazões, ambos pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que a ausência de laudo médico contemporâneo e detalhado torna a petição inicial inepta, sendo correta a extinção do feito ante a inércia da autora em sanar o vício apontado.

O douto representante do Ministério Público, em parecer lançado no ID 326078396, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a Recorrente não cumpriu a determinação judicial de emenda, o que legitima a sentença terminativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Trata-se de Recurso Inominado, interposto por ADRIANA DA SILVA FREIRE (doravante Recorrente), em face da sentença recorrida, que, com supedâneo nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo sem resolução de mérito.

A demanda originária, consubstanciada em Ação de Obrigação de Fazer (ID 323179439), objetivando a condenação dos recorridos à realização de procedimento cirúrgico oftalmológico, especificamente "excisão do pterígio e colocação de membrana amniótica".

A causa de pedir repousava na alegação de que a autora, diagnosticada com "pterígio nasal de grau 2 e pterígio temporal de grau 3", experimentava uma perda de 50% da acuidade visual do olho direito, conforme laudo médico e orçamento particular que instruíram a exordial (ID 323179440).

Inicialmente, a demanda foi distribuída na Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, contudo, o feito teve sua competência declinada ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa (ID 323179446). Após um equívoco de encaminhamento ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), que gerou as certidões e a sentença de IDs 323179447, 323179448 e 323179449, os autos foram finalmente direcionados ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Naquele juízo especializado, determinou-se a elaboração de parecer pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o qual foi acostado ao ID 323179852. O referido laudo técnico, embora tenha concluído pela pertinência do tratamento cirúrgico de pterígio como terapia indicada para a patologia e sua cobertura pelo Sistema Único de Saúde (SUS), foi categórico ao assentar, em seu item 6, a inexistência de urgência ("NÃO HÁ URGÊNCIA na realização do procedimento"), bem como a ausência de comprovação de inserção do pedido na Central de Regulação Estadual (SISREG).

Diante de tal panorama, o juízo
a quo
, em despacho saneador (ID 323179853), determinou a emenda à inicial para que a autora colacionasse aos autos a comprovação da solicitação administrativa junto ao SISREG. Em resposta (ID 323179855), a Defensoria Pública peticionou informando, primeiramente, um equívoco na indicação do polo passivo municipal, requerendo a substituição do Município de Porto Esperidião pelo MUNICÍPIO DE GLÓRIA D'OESTE - MT, e, em segundo lugar, para atender à determinação judicial, juntou ofício da Secretaria de Saúde deste último (ID 323179857), o qual informava a impossibilidade de inserir o pedido no sistema, pois o procedimento específico com "membrana amniótica" não constava nos padrões do SISREG III.

Ato contínuo, em nova decisão interlocutória (ID 323179858), o magistrado sentenciante, após retificar o polo passivo, observou que, a despeito da juntada da negativa administrativa, os autos careciam de um "laudo médico que ateste de forma clara e objetiva a necessidade da intervenção cirúrgica pleiteada com descrição da patologia, recomendação clínica formal e eventual urgência". Consequentemente, intimou a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar laudo médico atualizado, sob pena de indeferimento.

Em manifestação subsequente (ID 323179860), a Recorrente, por sua representante, informou a impossibilidade de cumprimento da diligência, ao argumento de que, por depender exclusivamente do sistema público e ser hipossuficiente, não logrou obter agendamento de consulta médica para a emissão do novo laudo. Requereu, ao final, que o juízo oficiasse o Município para que providenciasse o referido atendimento.

Sobreveio, então, a sentença ora guerreada (ID 323179863), que extinguiu o feito sem análise meritória, por entender que a autora, mesmo após devidamente intimada, não cumpriu a determinação de emenda, deixando de juntar documento essencial à propositura da demanda, inviabilizando a análise do mérito, notadamente do pedido de urgência.

A petição inicial, como é cediço na mais abalizada doutrina processual, representa o ato inaugural da relação jurídica processual, o veículo pelo qual a autora exercita seu direito de ação, provocando a tutela jurisdicional do Estado. Por sua natureza angular, o legislador processual estabeleceu um conjunto de requisitos formais e materiais para sua validade e eficácia, cuja inobservância pode conduzir à sua inépcia e consequente indeferimento. Entre tais requisitos, destaca-se a necessidade de que a exordial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

No microssistema das ações que versam sobre o direito à saúde, a documentação médica assume uma proeminência inquestionável. Não se trata de mero formalismo, mas de elemento probatório essencial que confere substrato fático e técnico à pretensão deduzida.

O laudo médico é a peça que traduz, para a linguagem jurídica, a necessidade clínica do paciente, a adequação da terapia pleiteada, a eventual existência de alternativas terapêuticas no âmbito do sistema público e, de crucial importância, o grau de urgência do procedimento. Sem um diagnóstico claro, uma prescrição fundamentada e uma avaliação temporal da condição do paciente, o julgador se vê desprovido dos elementos mínimos para realizar o juízo de ponderação entre o direito individual à saúde e os princípios da isonomia, da universalidade do acesso e da reserva do possível, que regem a administração dos recursos públicos de saúde.

Nesse sentido, o poder-dever do magistrado de determinar a emenda ou a complementação da petição inicial, quando verificar a ausência de documentos essenciais, consubstancia-se em um mecanismo de saneamento processual que visa, em última análise, prestigiar o princípio da primazia do julgamento de mérito. Ao conceder à parte a oportunidade de sanar o vício, o juiz atua como diretor do processo, buscando assegurar que a demanda possa ser julgada em sua substância. Contudo, a prerrogativa de emendar a peça vestibular corresponde a um ônus processual da autora. A inércia ou a impossibilidade de cumprimento, uma vez transcorrido o prazo legal, atrai a sanção processual expressamente prevista na legislação adjetiva: o indeferimento da petição inicial.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a conduta do juízo
quo
se pautou por uma lógica processual irrepreensível. A primeira determinação de emenda (ID 323179853) visava suprir a ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo, requisito que, embora não seja absoluto, é de suma importância para demonstrar o interesse de agir, configurado pela resistência da administração pública. A parte, diligentemente, demonstrou à tentativa e a impossibilidade de inserção no sistema (ID 323179857).

Superada essa fase, o magistrado, com acuidade, identificou uma segunda e mais profunda lacuna instrutória: a insuficiência e a desatualização do laudo médico. O documento original (ID 323179440), datado de agosto de 2024, além de sucinto, já não refletia a condição clínica atual da paciente quando da decisão de emenda, proferida em meados de 2025. A exigência de um laudo "atualizado com descrição da condição clínica, com justificativa para o procedimento e indicação da cirurgia pretendida" (ID 323179858) não se afigura, de modo algum, como excesso de formalismo.

Pelo contrário, revela a cautela necessária para a análise de um pedido de tutela de urgência, o qual, se deferido, poderia implicar a alocação de recursos públicos e a preterição de outros cidadãos que aguardam na fila do sistema de regulação, especialmente considerando que o parecer técnico do NAT já havia afastado, o caráter emergencial do procedimento.

A tese recursal de que a Recorrente foi penalizada por sua hipossuficiência, ao não conseguir obter o laudo na rede pública, embora sensível do ponto de vista social, não possui o condão de subverter a ordem lógico-processual. O ônus de instruir a petição inicial com os elementos mínimos constitutivos do direito alegado é da parte autora. A manifestação de ID 323179860, na qual se requereu que o juízo oficiasse o Município para viabilizar a consulta, representa, na prática, uma tentativa de transferir ao Poder Judiciário um ônus que é originariamente seu. O processo civil não contempla, como regra, a possibilidade de o juízo atuar na produção da prova primária que deveria fundamentar a própria petição inicial, sob pena de quebrar a isonomia entre as partes e transformar a jurisdição em um serviço de assistência instrutória.

Ainda que se cogitasse a possibilidade de o juízo intervir para facilitar a obtenção do documento, tal medida excepcional dependeria da existência de um lastro probatório mínimo que justificasse a intervenção, o que não se verificou. O laudo antigo e a ausência de urgência atestada pelo NAT não forneciam os elementos de verossimilhança necessários para compelir o Estado a produzir, em favor da autora, a prova que a ela incumbia.

Portanto, a decisão de extinguir o feito não representou um cerceamento de defesa ou uma negativa de acesso à justiça. Foi, em verdade, a consequência jurídica direta e inevitável do não cumprimento de um ônus processual, após ter sido concedida à parte a oportunidade para sanar a irregularidade. A extinção sem resolução de mérito frise-se, não cria óbice a que a Recorrente, uma vez munida da documentação médica adequada e atualizada, possa ajuizar nova demanda, se assim entender de direito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025